Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702715-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida I. Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de n. 0711416-51.2020.8.07.0001, em que contende com FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA, não recebeu a reconvenção apresentada pela agravante e indeferiu a produção da prova postulada. Em breve síntese, informa que a decisão agravada não recebeu a reconvenção por ela apresentada, assim como indeferiu a realização da prova postulada, relativamente à ata notarial, depoimento pessoal do agravado e oitiva de três testemunhas. Sustenta a existência de conexão entre as demandas – utilização dos bens para liquidação e pagamento de credores e da necessidade de realização de inventário dos bens na presença de seus advogados. Busca, em sede liminar, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a produção das provas postuladas antes de eventualmente o imóvel ser alugado/reformado e os bens seja, definitivamente perdidos. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito na origem até o julgamento colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos da liminar pretendida, reconhecendo-se, ainda, a conexão entre os pleitos autorais e os apresentados em reconvenção. É o relatório do necessário. Decido. A insurgência recursal relaciona-se com o reconhecimento da conexão entre a ação principal e a reconvenção ajuizada pelo agravante e com a necessidade de serem produzidas provas nas demandas que tramitam na origem. O recurso não pode ser conhecido por falta de requisito de admissibilidade. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão consignadas expressamente no art. 1.015 do CPC, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, as decisões interlocutórias que deferem, indeferem a produção de provas ou se manifestam acerca da suficiência das já existentes para o julgamento da lide ou mesmo não admitam o processamento da reconvenção nos autos principais não desafiam o recurso de agravo. Deve a matéria, se o caso, ser reiterada em preliminar de apelação ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC), não ocorrendo a preclusão neste momento processual. Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e deverão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Nesse sentido, se o indeferimento do pedido de produção de provas não consta do rol das decisões agraváveis entendeu o legislador, em nome do princípio da efetividade e celeridade processuais, que a alegação de cerceamento de defesa seja analisada em sede de apelação, após uma cognição ampla e exauriente 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1123588, 07083070320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 20/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não admite o processamento da reconvenção. 2. No caso, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1254128, 07187239320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO JUDICIAL QUE PERMITIU APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELA PARTE RÉ. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que possibilita a apresentação de reconvenção pela parte ré não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade.” (Acórdão 1193833, 07098163220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, urgência a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição, uma vez que não há risco de perecimento de direito ou de inutilidade da decisão em uma futura apelação. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator